Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017501-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA - CPF: 000.230.721-99 (EMBARGANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE) Nº 1017501-35.2021.8.11.0000–RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA –MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES LEVANTADAS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inviável o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE) Nº 1017501-35.2021.8.11.0000–RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 01/12/2021 (pags. 955/962-PDF), desta 3ª Câmara Criminal, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 1017501-35.2021,
que proveu parcialmente
o recurso defensivo para aplicar o percentual de 50% da pena para progressão de regime.

Alega que houve omissão e contradição no v. acórdão que, se sanados nestes embargos, asseguram ao requerente a aplicação do percentual de 40%.

Quanto a alegada contradição
, sustenta, em tese:
“...o V. Acórdão revela CONTRADIÇÃO, porquanto o substancioso parecer do AGRAVADO, in casu, a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA...do qual é signatário o ilustre, culto e combativo Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, (Id.107137479-págs.01/06) é diametralmente oposto, ou seja, fundamenta-se com clareza solar, pela readequação para se APLICAR O PERCENTUAL DE 40%-(quarenta por cento) e não 50% (cinquenta por cento) como fixado no V. Acórdão...”

(pag. 982-PDF).

No que refere a omissão,
sustenta, em síntese, que
“...o V. Acórdão não se pronunciou sobre todos os temas enfocados pelo agravante...”
(pag. 987-PDF).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos
para que seja sanada a contradição e omissão no acórdão e, consequentemente assegurar ao ora embargante a aplicação do percentual de 40 % para fins de progressão de regime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do ilustre Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
rejeição dos embargos
(pag. 996/1001-PDF).

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022